Tribunal: TJBA
Processo: 8177365-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177365-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORENICE DAMIANA SANTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. SEGURO
PRESTAMISTA
. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança indevida, declarando a nulidade de seguro prestamista embutido em contrato de empréstimo consignado, com determinação de restituição simples, mas indeferindo o pleito de danos morais. A autora busca a reforma para restituição em dobro e condenação em danos morais, enquanto o banco réu defende a legalidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e se a restituição deve ocorrer de forma dobrada; (ii) verificar se a cobrança indevida em proventos de natureza alimentar de consumidora idosa enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira não colacionou aos autos contrato assinado ou prova de que a consumidora solicitou o seguro de forma livre e informada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e do CDC.

4. A contratação automática de seguro no bojo de contrato bancário
de empréstimo
, sem opção de escolha de outra seguradora, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC,
estando tal entendimento

consolidado
no Tema Repetitivo 972 do STJ.

5. Conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor para
descontos indevidos que ocorrerem
após 30/03/2021,
como no caso dos autos. Sentença reformada nesse ponto.

6. O desconto indevido em verba de caráter alimentar (empréstimo consignado) de consumidora idosa e pensionista extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.
Sentença reformada para
arbitra
r danos morais
em R$5.000,00
(cinco mil reais)
.

.
IV. Dispositivo e tese

8.
Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8177365-81.2023.8.05.0001
,

em que figuram,
simultaneamente,
como apelante
s e apelados,
FLORENICE DAMIANA SANTOS DOS SANTOS
e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor.